Tribunal: TJMT
Processo: 1017829-86.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017829-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (AGRAVANTE), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA INDIRETO - IMÓVEL LOCADO A TERCEIROS - SÚMULA 486 DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO - IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento interposto por executados contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n.º 17.283 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT. Os agravantes alegam que o bem constrito constitui seu único imóvel residencial e que a renda obtida com sua locação é integralmente destinada ao pagamento do aluguel de sua residência atual, situada em Maringá/PR, bem como à subsistência familiar, requerendo a aplicação da Lei n.º 8.009/1990 e da Súmula 486 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em definir se o imóvel penhorado, embora locado a terceiros, preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da impenhorabilidade como bem de família indireto, nos termos da Súmula 486 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Lei n.º 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar, proteção que decorre do direito fundamental à moradia, da dignidade da pessoa humana e da preservação do patrimônio mínimo.

4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a extensão da proteção legal ao único imóvel residencial locado a terceiros, desde que a renda auferida seja revertida para a moradia ou subsistência da família.

5 - A aplicação da Súmula 486 do STJ exige a comprovação cumulativa de que o imóvel constitui o único bem residencial do devedor e de que os valores obtidos com a locação são efetivamente destinados à moradia ou subsistência familiar.

6 - O executado que invoca a impenhorabilidade atrai para si o ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7 - Os agravantes não apresentaram contrato de locação da residência em que afirmam morar, comprovantes de pagamento de aluguel, recibos, extratos bancários ou outros documentos aptos a demonstrar a efetiva reversão da renda locatícia para a moradia ou subsistência familiar.

8 - O contrato de locação relativo ao imóvel penhorado não contém assinaturas dos locadores, do locatário ou das testemunhas, circunstância que compromete sua força probatória quanto à existência, vigência e efetiva execução da relação locatícia.

9 – A ausência de prova robusta acerca da percepção da renda locatícia e de sua destinação à manutenção da entidade familiar impede o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade do único imóvel residencial locado a terceiros depende da comprovação cumulativa de que o bem é o único imóvel do devedor e de que a renda da locação é revertida para a moradia ou subsistência da família.

2. O executado que invoca a proteção da Súmula 486 do STJ deve comprovar, de forma robusta, os fatos constitutivos de seu direito.

3. A ausência de documentação idônea que demonstre a efetiva locação do imóvel e a destinação da renda auferida afasta o reconhecimento do bem de família indireto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO
e
SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1005033-06.2016.8.11.0003, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n.º 17.283 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, que o imóvel constrito é o único bem de sua propriedade e que, embora esteja locado a terceiros, a renda auferida é integralmente revertida para o pagamento do aluguel de sua atual moradia na cidade de Maringá/PR e para a subsistência da entidade familiar.

Defendem a aplicação da Lei nº 8.009/90 e da Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem. Requereram a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida. (id. 363618365).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão e apontando a fragilidade do conjunto probatório apresentado pelos recorrentes. (id. 367960364)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n.º 17.283 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, atualmente ocupado por terceiro, sob o fundamento de se tratar de bem de família indireto.

A Lei n.º 8.009/1990 estabelece, em seu art. 1º, que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, ressalvadas as hipóteses legais.

A proteção legal do bem de família tem fundamento no direito fundamental à moradia, na dignidade da pessoa humana e na preservação do patrimônio mínimo da entidade familiar.

Por essa razão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a impenhorabilidade pode alcançar, excepcionalmente, o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia da família.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 486 do STJ:

É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.

A incidência do verbete sumular, contudo, não é automática. Exige-se a demonstração cumulativa de dois requisitos: a) que o imóvel seja o único bem residencial do devedor; e b) que a renda proveniente da locação seja efetivamente revertida para a subsistência ou moradia da entidade familiar.

Ao invocar a exceção prevista na súmula, o executado atrai para si o ônus de comprovar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Ou seja, cabe aos agravantes demonstrar cumulativamente: (i) que o bem é o único de sua propriedade e (ii) que a renda do aluguel é, de fato, revertida para sua subsistência ou moradia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, exigindo prova robusta para a aplicação do verbete sumular, como se observa no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL ALUGADO A TERCEIROS. BEM DE FAMÍLIA NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO IMÓVEL E REVERSÃO DA RENDA PARA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. SÚMULA 486/STJ. INAPLICABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 486 do STJ, "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família".

2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça,
após o exame dos autos e das provas, concluiu que "o executado/agravante não comprovou que extrai seu sustento do bem penhorado, tampouco que seja seu único imóvel
".
A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AGINT NO ARESP 2433718 SP 2023/0258290-4, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 10/06/2024).

No caso concreto, embora os agravantes sustentem que o imóvel penhorado constitui seu único bem e que os valores provenientes da locação seriam utilizados para custear sua moradia em Maringá/PR, o conjunto probatório não se mostra suficiente para afastar a constrição judicial.

Com efeito, não foi juntado contrato de locação do imóvel em que os agravantes afirmam residir atualmente, tampouco comprovantes de pagamento de aluguel, recibos, extratos bancários ou documentos fiscais capazes de demonstrar que a renda alegadamente auferida com o imóvel de Rondonópolis/MT é efetivamente revertida à moradia ou à subsistência familiar.

Além disso, o contrato de locação apresentado em relação ao imóvel penhorado não ostenta assinatura dos locadores, do locatário ou das testemunhas, o que compromete sua força probatória para demonstrar, de modo seguro, a existência, a vigência e a efetiva execução da relação locatícia invocada pelos agravantes.

Tal circunstância é relevante porque a locação do imóvel e a percepção mensal da renda constituem pressupostos fáticos da tese recursal. Sem prova idônea da própria relação locatícia e, sobretudo, da destinação dos valores à subsistência ou moradia familiar, não há como reconhecer a impenhorabilidade com fundamento na Súmula 486 do STJ.

Portanto, ausente prova robusta da efetiva reversão da renda locatícia para a moradia ou subsistência dos agravantes, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026